Tribunal: STF
Processo: HC 111124
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-29
Data de publicação: 2012-05-29

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Penal. Furto simples na modalidade tentada. Artigo 155, caput, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. Alegada incidência do postulado da insignificância penal. Paciente reincidente em práticas delituosas. Precedentes. Ordem denegada.



    1. Embora seja reduzida a expressividade financeira dos bens subtraídos pelo paciente, a tese de irrelevância material da conduta praticada pelo paciente não prospera, tendo em vista ser ele reincidente em delitos contra o patrimônio, conforme se extrai de sua ficha criminal. Esses aspectos dão claras demonstrações de ser ele infrator contumaz e com personalidade voltada à prática delitiva.



    2. Conforme a jurisprudência desta Corte, “o reconhecimento da insignificância material da conduta increpada ao paciente serviria muito mais como um deletério incentivo ao cometimento de novos delitos do que propriamente uma injustificada mobilização do Poder Judiciário” (HC nº 96.202/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 28/5/10).



    3. Ordem denegada.